Tribunal: STF
Processo: MS 40153
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança impetrado contra o Decreto Federal n. 12.270, de 29 de novembro de 2024, editado pelo Exmo. Sr. Presidente da República, que declarou de interesse social, para fins de desapropriação, imóveis rurais abrangidos pelo território quilombola São Benedito.



    As impetrantes narram ser proprietárias dos aludidos imóveis rurais situados no Município de São Fidélis, no Estado do Rio de Janeiro. Relatam que a edição do ato coator derivou do Processo Administrativo n. 54180.001554/2006-86, que tramitou perante o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), instaurado em 14/12/2006, após requerimento de demarcação da área pela comunidade autodefinida remanescente de quilombos denominada Fazenda São Benedito.



    Eis a cronologia dos fatos narrados:



    3. Em junho de 2009, foi juntado aos autos do procedimento administrativo o Relatório Final Antropológico de Caracterização Histórica, Econômica, Ambiental e Sócio-Cultural. Referida pesquisa antropológica teve início em junho/2008 e estabeleceu a totalidade da área da Fazenda São Benedito, calculada em 1200 alqueires de terras como pertencente a comunidade de remanescentes quilombolas. 



    4. Consta do relatório final que as conclusões obtidas pelos pesquisadores teriam sido amplamente discutidas perante a comunidade e o próprio INCRA, bem assim que a totalidade das terras correspondem à comunidade quilombola, “[...] na medida em que este território açambarca e interliga áreas imprescindíveis para a reprodução social, cultural e econômica da Comunidade Quilombola tratada por este estudo.” (fl. 450). 



    5. Sucede que, conquanto a pesquisa tenha se iniciado em meados de junho de 2008, a expedição das notificações dos Impetrantes somente veio ocorrer muito tempo depois de iniciado os trabalhos de pesquisa de campo e entrevistas. Entretanto, as notificações padecem de vários vícios. 



    6. Isso porque, apesar da norma aplicada (IN/INCRA n. 20/2005 – repetido no §1º, do art. 10 da IN n. 57/2009) exigir que o início dos trabalhos de campo deve ser precedido de comunicação prévia a eventuais proprietários ou ocupantes de terras localizadas no território pleiteado, com antecedência mínima de 03 (três) dias úteis, o INCRA não se desincumbiu do ônus legal de expedir as notificações prévias dentro do interregno legal. 



    7. Além disso, conforme se extrai do parecer técnico da Procuradoria Federal Especializada do INCRA/RJ (fl. 598), além da ausência de comunicação prévia para o início dos trabalhos de campo, as notificações que constam dos autos não foram numeradas e nem datadas. Várias notificações não cumpriram com a finalidade de, minimamente, cientificar os eventuais ocupantes e proprietários, eis que muitas delas foram juntadas sem a colheita de assinatura do destinatário. Vejamos a manifestação da Procuradoria Federal (fl. 536):



    [...]



    8. Nada obstante a explícita menção de irregularidades, bem assim a demonstração de necessidade de saneamento e retificação das irregularidades quanto às notificações, o Processo Administrativo n. 54180.001554/2006-86 continuou a sua tramitação no INCRA/RJ, à revelia dos direitos e garantias individuais dos Impetrantes, que restaram impossibilitados de exercer o contraditório e a ampla defesa, como também das normas legais que tratam dos procedimentos para identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por remanescentes quilombolas, resultando, ainda, na violação da garantia do devido processo legal. 



    9. Ato contínuo, e desconsiderando totalmente a necessidade de saneamento das irregularidades, em 23/12/2010, o Comitê de Decisão Regional – CDR, da Superintendência Regional do INCRA, deliberou pela aprovação do Relatório Técnico de Identificação e Delimitação (RTID), referente à área da Fazenda São Benedito, autorizando-se a publicação de edital para encaminhamento dos atos finais do procedimento de desapropriação da área (Resolução/CDR/SR07/RJ/nº 05, de 27/12/2010). 



    10. No referido RTID houve o reconhecimento, unilateral, por parte do INCRA, de que as terras identificadas nele seriam reconhecidas como terras que pertencem aos remanescentes das comunidades de quilombos São Benedito, autorizando-se a deliberação sobre a constatação unilateral do INCRA para emissão publicação de edital e posterior ato de emissão de título de propriedade definitiva. Vejamos o ato decisório (fl. 546):



    [...]



    13. Posteriormente à publicação do Edital referido, a CDR foi instada novamente a decidir, oportunidade na qual desconsiderou novamente a ilegalidade perpetrada acerca do descumprimento das normas legais aplicáveis. O INCRA/RJ afirmou que “[...] Queremos lembrar que só haverá a necessidade de notificar os proprietários se for preciso adentrar nos seus imóveis” (fl. 745 – INFORMAÇÃO/INCRA/SR-07/QUILOMBOS nº 001/2012).



    [...]



    15. Em 18 de novembro de 2014, o CDR se reuniu uma vez mais para analisar todas as informações e contestações apresentadas ao RTID, tendo se manifestado pela total improcedência delas. Quanto ao vício de notificação, foram mantidas as razões da primeira decisão, ao fundamento de que a Resolução/CDR/SR07/RJ/nº 05, de 27/12/2010 teria, supostamente, convalidado eventuais vícios (fl. 836). Referida decisão foi repetida, posteriormente, pelo Conselho Diretor do INCRA, por meio da Resolução/INCRA/CD/Nº 13, de 18 de março de 2016, mantendo-se as ilegalidades no procedimento. 



    16. Em 19 de abril de 2016, por meio da PORTARIA/INCRA/P/Nº 171 (fl. 1.120), a Presidente do INCRA emitiu ato administrativo reconhecendo e declarando como “terras das Comunidades Remanescentes de Quilombos São Benedito, a área de 2.953,74 ha (dois mil novecentos e cinquenta e três hectares e setenta e quatro ares), situada no Município de São Fidélis, no Estado do Rio de Janeiro”. Após trâmite pelos Ministérios de Desenvolvimento Social e Agrário e da Casa Civil, foi editado e publicado o ato coator, Decreto Presidencial n. 12.270, de 29 de novembro de 2024. (doc. 1, p. 2-5)



    Sustentam, em síntese, que houve violação a direito líquido e certo, decorrente da inobservância dos procedimentos para identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras e da violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, nos seguintes termos:



    (i) Ausência de notificação prévia dos Impetrantes acerca da abertura de procedimento de desapropriação, pelo INCRA. Ausência de notificação prévia dos Impetrantes acerca do início dos estudos antropológicos e elaboração do RTID. Trabalhos antropológicos realizados sem o conhecimento dos Impetrantes (IN 57/2009, art. 10, §1º; IN 20/2005, art. 10, §2º); 



    (ii) Ausência de adequada identificação da área objeto de desapropriação, para fins de reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos. Ausência de descrição dos usos atuais do território pela comunidade autodefinida enquanto remanescente dos quilombos (IN 57/2009, art. 10, I; IN 49/2008, art. 10, I). Ausência de notificação e manifestação de outros agentes estatais, para a identificação de sobreposição de áreas, a existência de reservas legais ou de outros procedimentos expropriatórios, bem assim da própria cadeia dominial (Decreto n. 4.887/2003, art. 8º; IN 57/2009, art.12); (doc. 1, p. 8)



    Requerem a concessão de medida liminar para suspender o ato impugnado e, na eventualidade dos procedimentos expropriatórios terem se iniciado, a suspensão de qualquer ato objetivando o seu cumprimento. Postulam, ao fim:



    57. Ao final e independentemente da concessão da tutela antecipada, requer-se a concessão da segurança, para: 



    a. invalidar, em definitivo, o Decreto Presidencial n. 12.270, de 29 de novembro de 2024, determinando-se, ainda, a nulidade total do Processo Administrativo n. 54180.001554/2006-86, que tramitou perante o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) – Superintendência Regional do Rio de Janeiro – SR-07, suspendendo-se, de imediato, qualquer procedimento expropriatório eventualmente iniciado; ou, alternativamente, 



    b. invalidar, em definitivo, o Decreto Presidencial n. 12.270, de 29 de novembro de 2024, tão somente em relação aos imóveis dos Impetrantes, determinando a nulidade parcial do Processo Administrativo n. 54180.001554/2006-86. (doc. 1, p. 21)



    A Presidência da República prestou informações nos autos, encaminhando opinativo da Advocacia-Geral da União, com a seguinte ementa:



    EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DECRETO PRESIDENCIAL. DECLARAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO. TERRITÓRIO QUILOMBOLA SÃO BENEDITO. IMÓVEIS RURAIS DE PROPRIEDADE PRIVADA AFETADOS. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA LEGITIMIDADE ATIVA PARA CONHECIMENTO DA AÇÃO. ALEGAÇÃO DE MATÉRIA FÁTICA CONTROVERTIDA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. MANIFESTAÇÃO PELO NÃO CABIMENTO E PELA IMPROCEDÊNCIA DAAÇÃO. (doc. 47)



    A União requereu seu ingresso no feito e alegou preliminar de não conhecimento do mandado de segurança, por inadequação da via eleita. Apontou que as alegações deduzidas na inicial foram rejeitadas, de forma fundamentada, no processo administrativo, de tal sorte que a superação da divergência dependeria necessariamente de dilação probatória, vedada na via mandamental. 



    No mérito, afirmou que houve prévia ciência das impetrantes acerca da instauração de procedimento de desapropriação, do início dos estudos antropológicos e da elaboração do Relatório Técnico de Identificação e Delimitação (RTID), assim como notificação e manifestação dos demais órgão estatais envolvidos. Sustentou, ainda, que houve a devida identificação do local discutido e a adequada descrição dos usos atuais do território pela comunidade quilombola. Pugnou, assim, preliminarmente, pela extinção do presente mandado de segurança, por inadequação da via eleita, e, no mérito, pela denegação da ordem (doc. 50).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo conhecimento parcial do mandado de segurança e, nessa parte, pela denegação da ordem. Eis a ementa do parecer:



    Mandado de Segurança. Desapropriação. Território Quilombola. Ilegitimidade ativa de impetrantes que pleiteiam, em nome próprio, direito alheio. Alegações de vícios no procedimento administrativo expropriatório. Controvérsia sobre o mérito administrativo que envolve fatos e provas. Impossibilidade de dilação probatória na via mandamental. Questionamento de vício formal no procedimento administrativo. Aspecto aferível por meio de prova pré-constituída. Ausência de violação do devido processo legal. Parecer pelo conhecimento parcial do mandado de segurança e, nessa parte, pela denegação da ordem. (doc. 52)



    É o relatório. Decido.



    O presente mandado de segurança comporta julgamento imediato, com amparo em jurisprudência consolidada, nos termos do art. 205 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Conforme relatado, neste writ as impetrantes veiculam como causas de pedir para requerer a anulação do Decreto de desapropriação duas ordens de nulidades: (i) de aspecto formal, relativas a afirmados vícios no procedimento, notadamente quanto à notificação prévia dos proprietários, à notificação pessoal, à manifestação de outros órgãos estatais previstos em lei e à elaboração do Relatório Técnico de Identificação e Delimitação - RTID; e (ii) pertinentes ao mérito administrativo, questionando as conclusões técnicas dos órgãos competentes a respeito da delimitação da área objeto de desapropriação.



    A impugnação direcionada ao mérito do ato administrativo, todavia, não é passível de conhecimento na estreita via mandamental, pois a superação do entendimento adotado pelos órgãos públicos demandaria dilação probatória, vedada em mandado de segurança, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal:



    Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Agravo regimental em mandado de segurança. Desapropriação. Terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos. Necessidade de dilação probatória. 1. Mandado de segurança impetrado contra o decreto presidencial que declarou de interesse social, para fins de desapropriação para titulação de área remanescente de quilombo, o imóvel rural denominado ‘Fazenda Eureka’ ou ‘gleba D’, localizado em Salto de Pirapora, no Estado de São Paulo. 2. A questão relativa à ocupação de terras por remanescentes de comunidades de quilombos envolve amplo exame probatório e/ou a produção de provas, ao que não se presta o mandado de segurança. 3. Agravo a que se nega provimento. (MS 28675 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 25/5/2018; grifei)



    EMENTA Agravo regimental em mandado de segurança. Mandado de segurança preventivo. Terras indígenas. Ampliação de área demarcada. Direito líquido e certo não evidenciado. Necessidade de dilação probatória. Impossibilidade em sede de mandado de segurança. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é pacífica acerca da impossibilidade de se discutir, por meio de mandado de segurança, questões controvertidas que envolvam discussão de fatos e provas. 2. Pretensão de ampliação de reserva indígena já demarcada. Processo demarcatório anterior supostamente eivado de vícios. Para o acolhimento das alegações dos impetrantes, de ausência de ocupação tradicional indígena sobre a terra a ser demarcada e da validade da demarcação anteriormente homologada, seria necessária extensa dilação probatória, o que se mostra absolutamente inviável no rito da ação mandamental. 3. Agravo regimental não provido. (MS 34201 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 30/6/2021)



    TERRAS INDÍGENAS – DEMARCAÇÃO – PROPRIEDADE – DILAÇÃO PROBATÓRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – INADEQUAÇÃO. Estando a causa de pedir do mandado de segurança direcionada à definição de fatos, considerada dilação probatória, forçoso é concluir pela impropriedade da medida. (RMS 32743, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 1º/8/2018)



    Com relação aos vícios formais imputados ao procedimento, trata-se de matéria passível, em tese, de conhecimento em mandado de segurança. 



    Contudo, não assiste razão às impetrantes em suas alegações.



    Como bem pontuado pela Procuradoria-Geral da República, as teses suscitadas neste writ já foram exaustivamente enfrentadas na esfera administrativa:



    Da análise do procedimento, constata-se que representante da impetrante Sol Empreendimentos e Participações Ltda. recebeu notificação prévia, e foi realizada tentativa de notificação prévia de Teresa Carmelita Barbosa de Araújo. Após a elaboração do RTID, este foi publicado por edital, quando os impetrantes tomaram conhecimento do seu teor e espontaneamente apresentaram a primeira manifestação nos autos administrativos. Procedeu-se à notificação de ambos por meio do procurador legal constituído, sendo-lhes devolvido na integralidade o prazo para apresentar contestação, o que também foi feito. Adveio, ainda, recurso administrativo, demonstrando a efetiva ciência e participação dos impetrantes no procedimento. 



    Conforme orienta a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “a nulidade da notificação prévia fica suprida pela inequívoca ciência dela e expressa manifestação do proprietário do imóvel”12. Embora o precedente refira-se à modalidade de desapropriação para fins de reforma agrária, é aplicável mutatis mutandis à espécie. A apresentação de contestação e a interposição de recurso tempestivamente não apenas demonstram a ciência inequívoca dos proprietários dos imóveis sobre o procedimento de desapropriação, como também o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa, o que afasta a alegação de nulidade do procedimento administrativo. 



    A ausência de manifestação do IPHAN, do IBAMA, da FUNAI, da Fundação Cultural Palmares e do ICMBio também não implica nulidade do procedimento administrativo expropriatório. Todos os órgãos estatais relacionados no art. 8º13 do Decreto n. 4.887/2003 e no art. 1214 da IN n. 57/2009 do INCRA foram devidamente oficiados15. A ausência de manifestação, de acordo com os normativos referidos, caracteriza tácita concordância com o conteúdo do RTID. (doc. 52, p. 8-10)



    A argumentação deduzida pela Procuradoria-Geral da República é suficiente para infirmar as alegações das impetrantes, razão pela qual adoto-a como razão de decidir.



    De fato, não há como vislumbrar qualquer ofensa a direito líquido e certo das impetrantes, pois inexiste a afirmada violação ao devido processo legal, ao contraditório, à ampla defesa ou à legalidade. Na verdade, todas as alegações estão em flagrante descompasso com a realidade do processo administrativo e em contrariedade à legislação aplicável.



    A propósito, transcrevo os seguintes trechos do Parecer/PFE/INCRA/RJ/N.20/2014, da Procuradoria Federal Especializada do INCRA/RJ, que, já em 2014, contrapunha as teses ora reiteradas:



    84. Ademais, não se pode dizer que, de fato, não tenha havido comunicação prévia, uma vez que, a despeito de alguns problemas verificados, elas chegaram ao conhecimento do proprietários, senão vejamos: 



    (a) A Mitra Diocesana de Campos — Paróquia de São Fidélis e a Empresa Sol Empreendimentos e Participações S.A. foram os únicos contestantes a assinar voluntariamente as notificações (fls. 35 e 40). 



    (b) A filha do proprietário Ronaldo Garcia Maia, se recusou a receber a notificação. Entretanto, foi deixada uma via da notificação na caixa de correios. Posteriormente, na data de 30/1 1/2009, Ronaldo Garcia Maia assinou pessoalmente a notificação de Teresa Carmelita Barbosa de Araújo. Dessa maneira, percebemos que o proprietário tinha ciência do procedimento em curso e das vistorias & serem realizadas, não podendo, portanto, alegar desconhecimento do mesmo (fls. 34 e 76).



    (c) Ao tentar notificar o proprietário Marco Antônio Torres Barbosa, o antropólogo percebeu que o endereço já não era mais o mesmo, lá funcionando o Centro de Estudos de Imagem Vânia Granja (fls. 36 e 36-v). Posteriormente, houve a notificação foi recebida em 19/1 1/2009, consoante se pode observar às fls. 65. 



    (d) Teresa Carmelita Barbosa não se encontrava no endereço fornecido ao INCRA. Entretanto, O Senhor José Wantuil de Freitas Filho « que possui notórias relações pessoais com os proprietários do imóvel, conforme se pode observar através das Contestações impetradas em conjunto — ficou encarregado de entregar uma via da comunicação (fls. 37/37—v e 38). Ás fls. 76, podemos perceber que, na notificação de 30/11/2009, houve comunicação à Teresa por meio da assinatura de Ronaldo Garcia Maia.



    (e) Quanto a propriedade de Gilda Márcia Barbosa Mambreu, no momento da comunicação prévia, 0 Sr. José Wantuil de Freitas Filho informou ter comprado a parte de Gilda. Ficou também com uma via da comunicação, considerando-se, portanto, notificado(s) (fls. 39 e 39-v). 



    (f) Quanto à comunicação prévia de Anita Célia Barbosa de Freitas, o Sr. José Wantuil de Freitas Filho, seu marido, ficou com uma notificação, embora tenha se recusado a assinar. Mais uma vez, alegou ter comprado a parte do imóvel de Gilda Márcia Barbosa Mambreu. Informou, ainda, que encontraria a Sra. Teresa Carmelita Barbosa Araújo, prontificando-se a entregar uma via da notificação (fls. 41 e 4I—v)



    85. De acordo com assim exposto, percebemos que as notificações foram entregues, senão pessoalmente, por pessoa notoriamente conhecida, o que se percebe no decorrer do processo, a partir das contestações apresentadas em conjunto. 86. No que se refere ao fato de os trabalhos iniciarem—se em 2008, ao passo que as comunicações efetivaram—se em 2009, consta na INFORMAÇÃO/INCRA/SR07/QUILOMBOS nº001/2012 (fls. 744), que as comunicações prévias foram feitas em 2009, pois só nesse ano iniciou—se o trabalho de campo no território, o que exigia a comunicação prévia do proprietário, conforme mencionado acima. Os trabalhos que se iniciaram previamente à notificação tratavam de pesquisa bibliográfica e entrevistas com moradores que não residiam no local pleiteado, de forma que não seria necessário ingressar nos imóveis. (doc. 21, p. 2-4)



    Posteriormente, as mesmas alegações foram enfrentadas pelo INCRA, de forma suficiente, na INFORMAÇÃO TÉCNICA INCRA/DF/DFQ/Nº 50/2015, que analisou o recurso apresentado pelas impetrantes. Cito a seguinte passagem do documento:



    12. Ao longo de todo o texto do recurso, repete-se exaustivamente que não houve notificação prévia dos recorrentes, apesar de o parecer técnico e jurídico já haver dado explicações acerca do ocorrido. 



    13. Apesar disso, cabe explicitar que a notificação é realizada em dois momentos no processo: 1) notificação prévia, se dá antes do início dos trabalhos apenas quando verifica—se a necessidade de adentrar o imóvel para coleta de dados da pesquisa (IN 57 Art. 10 §1º); e b) notificação após a publicação do RTID, quando os proprietários, lindeiros e posseiros inseridos e ao redor do território quilombola em questão são notificados do período contestatório (IN 57 Art. 11 §1º e §2º). 



    14. Em relação aos recorrentes, a notificação prévia ao início dos trabalhos consta no processo, como apresentado no parecer jurídico da Procuradora Federal, fl. 534 do processo administrativo, quando foram listadas as notificações com o destino de cada uma, referente ao período em que o RTID estava sendo elaborado (notificação prévia). 



    15. Apesar de levantar questionamentos acerca do recebimento, o parecer jurídico mostra que todos os avisos foram recebidos por alguém. Importante destacar, a notificação prévia só é necessária quando é necessário adentrar o território do interessado durante a pesquisa, caso contrário, a notificação não é imprescindível. 



    16. Sobre a notificação quando da publicação do RTID, consta na fl. 582 do processo o ofício de notificação aos interessados, que os informa que terão, a partir da data de recebimento do ofício, 90 dias para apresentarem contestação (após a publicação no DOU e DOE). Isso prova que em nada foi provocado prejuízo ao direito de defesa e contraditório, pois este é o prazo previsto em lei (IN 57 Art. 13).



    17. Ainda assim, houve publicação no Diário Oficial da União (DOU) e Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro (DOERJ), e o fatos dos recorrentes estarem se manifestando, pela segunda vez contra isso, demonstra que estão informados sobre o processo. 



    18. Para tornar ainda mais claro, o RTID foi aprovado no Comitê de Decisão Regional em reunião no dia 23/12/2010 (fl. 546) e a publicação do edital do RTID da Comunidade Remanescente de Quilombo da Fazenda São Benedito no Diário Oficial da União (DOU) foi em 29 e 30/12/2010 (fl. 550). Antecipadamente, os recorrentes enviaram contestação ao processo no dia 29/03/2011 (fl. 583). Em 20/04/2011 (fl. 582) os presentes recorrentes foram notificados, após publicação no DOU. (doc. 24, p. 23-24)



    Em idêntico sentido, registro trecho de parecer exarado pela Procuradoria Federal Especializada junto ao INCRA, que afasta as alegações de nulidade por ausência de notificação:



    15. Não obstante, cumpre registrar que no presente caso, houve sim, notificação anterior a publicação do resumo do RTID consoante se vê às fls. 34/65, na qual a SR-07 informou que “fará realizar através de sua equipe técnica, conforme Ordem de Serviço/INCRA/SR-07/G/nº053 de 03 de novembro de 2009, levantamento de dados e informações relativas a ocupação e atualização cadastral do imóvel acima descrito, para identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras em favor da comunidade de remanescentes de quilombo de São Benedito.” 



    16. Fato é que as notificações não foram pessoais, no entanto, conforme análise procedida pela Procurador Federal que subscreveu o Parecer nº 20/2014, fls. 792, as notificações foram entregues, senão pessoalmente, por pessoa notoriamente conhecida, o que se percebe no decorrer do processo, a partir das contestações apresentadas em conjunto. 



    17. Ademais esclarece que “No que se refere ao fato de os trabalhos iniciarem-se em 2008, ao passo que as comunicações efetivaram—se em 2009, consta na INFORMAÇÃO/INCRA/SR-07/QUILOMBOS nº 001/2012 (fls. 744), que as comunicações prévias foram feitas em 2009, pois só nesse ano iniciou-se o trabalho de campo no território, o que exigia a comunicação prévia do proprietário, conforme mencionado acima. Os trabalhos que se iniciaram previamente à notificação tratavam de pesquisa bibliográfica e entrevistas com moradores que não residiam no local pleiteado, de forma que não seria necessário ingressar nos imóveis.” 



    18. Pois bem, conforme visto a fundamentação apresentada na alegação de que não teriam sido observados o contraditório e a ampla defesa no procedimento em curso, não se sustenta, isto porque, a notificação se deu imediatamente após a identificação dos interessados no feito, com a devida notificação, também, da publicação do Relatório Técnico de Identificação e Demarcação RTID, oportunizando aos interessados a apresentação de contestação perante o Comitê de Decisão Regional CDR, quando então expuseram todos os argumentos que entenderam pertinentes para impugnar a validade do RTID (doc. 25, p. 11)



    Com relação à afirmada ausência de notificação e manifestação dos demais órgãos estatais competentes, consta no processo administrativo que, ao contrário do alegado na inicial, todos os órgãos relacionados no art. 8º do Decreto n. 4.887/2003 e no art. 12 da IN n. 57/2009 do INCRA foram devidamente oficiados, consoante indicado na Informação INCRA/SR-07/QUILOMBOS n. 6/2016.



    Eventual ausência pontual de manifestação de alguns órgãos não implica nulidade do processo administrativo, mas apenas concordância tácita com o conteúdo do RTID, nos termos do art. 12, § 3º, da IN n. 57/2009 do INCRA:



    Art. 12 Concomitantemente a sua publicação, o RTID será remetido aos órgãos e entidades abaixo relacionados, para, no prazo comum de 30 (trinta) dias, apresentarem manifestação sobre as matérias de suas respectivas competências: (...) 



    § 3º Expirado o prazo de 30 (trinta) dias consecutivos, contados do recebimento da cópia do RTID, e não havendo manifestação dos órgãos e entidades, dar-se-á como tácita a concordância com o seu conteúdo. 



    Do exame do processo administrativo, verifica-se que as impetrantes puderam se manifestar durante todo o processo administrativo, tendo apresentado duas contestações (doc. 16, p. 30 e doc. 18, p. 14) e recurso (doc. 22). Exerceram, em plenitude, o direito ao contraditório e à ampla defesa.



    Portanto, não há como acolher a pretensão de anular o processo administrativo, eis que houve ciência inequívoca das impetrantes acerca dos atos praticados no feito, na linha de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:



    Ementa: CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DESAPROPRIAÇÃO. INTERESSE SOCIAL. REFORMA AGRÁRIA. VISTORIA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NULIDADE. NÃO CONFIGURADA. ÍNDICE DE PRODUTIVIDADE. CONTROVÉRSIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PRECEDENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. INCABÍVEL. 1. Está consolidada a jurisprudência do STF sobre a impossibilidade de discutir em mandado de segurança questões controversas que envolvam fatos e provas, em razão da impossibilidade de dilação probatória. 2. A controvérsia documental posta nos autos em torno do índice de produtividade do imóvel rural basta para descaracterizar a necessária liquidez dos fatos subjacentes ao direito subjetivo invocado pelos impetrantes, tornando inadequada a via processual do mandado de segurança. Precedentes. 3. Conforme orientação do Supremo Tribunal Federal, eventual nulidade da notificação prévia fica suprida pela inequívoca ciência dela e expressa manifestação do proprietário do imóvel. 4. A falta de participação da esposa do impetrante não prejudica a regularidade do procedimento administrativo. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 24506 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 4/12/2015)



    Os afirmados vícios no processo, além de já terem sido suficientemente rejeitados no curso do feito, não teriam sequer o condão de implicar a nulidade almejada neste mandado de segurança, pois, como visto, as impetrantes tiveram ciência inequívoca dos atos e participaram de forma efetiva no processo administrativo.



    Posto isso, conheço parcialmente deste writ e, na parte conhecida, denego a segurança.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator